Tribunal: TJSP
Processo: 0019902-75.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. Alegação de condenação contrária à prova dos autos. Inocorrência. Teses já enfrentadas. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Inexistência de erro teratológico a justificar a alteração da dosimetria da pena. Revisão criminal

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. Alegação de condenação contrária à prova dos autos. Inocorrência. Teses já enfrentadas. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Inexistência de erro teratológico a justificar a alteração da dosimetria da pena. Revisão criminal improcedente.